Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741566-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS, LILIANE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O OLÍMPIO WALMÁRIO FERRAZ RODRIGUES E OUTRO opõem embargos de declaração (ID 22668499), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 22116935. Infere-se das razões recursais que os embargantes pretendem conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 10:14:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator